Tribunal: TJSP
Processo: 1001772-50.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. "CAUSA DEBENDI". ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM".
1. É parte ativa legítima o beneficiário de nota promissória, para cobrar-lhe o valor estampado.
2. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento que prescinde de outras provas além daquelas produzidas. Houve regular realização de perícia e, em

Ementa:
MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. "CAUSA DEBENDI". ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM".
1. É parte ativa legítima o beneficiário de nota promissória, para cobrar-lhe o valor estampado.
2. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento que prescinde de outras provas além daquelas produzidas. Houve regular realização de perícia e, em recurso, a parte apelante sequer indica qual prova pretende produzir, nem justiça sua pertinência e relevância para deslinde de eventual fato controverso.
3. O apelante não impugnou especificamente a alegação do autor de que a causa da emissão da nota seria a prestação de serviços. Alegações indiretas, dirigidas ao aspecto formal do título não permitem concluir pela impugnação do fato informado pelo autor. Fato incontroverso.
4. Não há irregularidade em nota promissória supostamente emitida em branco, presumindo-se outorga de mandato ao credor para preenchimento posterior. Não há indício nenhum de má-fé do credor.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001772-50.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SÉRGIO
NUNES, é apelado FLÁVIO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-50.2018.8.26.0066 -Voto no 52363t
2
VOTO No : 52363t.
APEL.No : 1001772-50.2018.8.26.0066
COMARCA : BARRETOS (2a VC)
APTE. : SÉRGIO NUNES
APDO. : FLÁVIO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS (JUST.
GRAT.)
INTERDO. : MÁRCIO NUNES
MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. “CAUSA DEBENDI”.
ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA.
ILEGITIMIDADE
“AD
CAUSAM”.
1. É parte ativa legítima o beneficiário de nota promissória, para
cobrar-lhe o valor estampado.
2. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento que
prescinde de outras provas além daquelas produzidas. Houve
regular realização de perícia e, em recurso, a parte apelante sequer
indica qual prova pretende produzir, nem justiça sua pertinência e
relevância para deslinde de eventual fato controverso.
3. O apelante não impugnou especificamente a alegação do autor
de que a causa da emissão da nota seria a prestação de serviços.
Alegações indiretas, dirigidas ao aspecto formal do título não
permitem concluir pela impugnação do fato informado pelo autor.
Fato incontroverso.
4. Não há irregularidade em nota promissória supostamente
emitida em branco, presumindo-se outorga de mandato ao credor
para preenchimento posterior. Não há indício nenhum de má-fé do
credor.
5. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 356/361, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação monitória ajuizada por Flávio Henrique Moreira dos Santos contra
Sérgio Nunes, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$
23.000,00. Quanto a Márcio Nunes, o feito foi extinto sem julgamento de mérito,
reconhecendo-se a ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC).
Inconformado, apela Sérgio Nunes, sustentando indevida a
concessão dos benefícios da gratuidade ao autor; que o autor é parte ilegítima, pois
o título não lhe foi endossado; haver preenchimento posterior e de má-fé; haver
cerceamento de defesa, diante da necessidade de se discutir a origem da dívida; que
o autor jamais foi sócio da empresa M&M Fabricação e Comércio de Esquadrias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-50.2018.8.26.0066 -Voto no 52363t
3
Metálicas Ltda. ME; que o negócio jamais se aperfeiçoou; que cumpria ao autor
provar a causa debendi; que não houve emissão de nota fiscal, em flagrante
sonegação fiscal. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para procedência de seus
embargos monitórios.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelado, narrou que era coproprietário da empresa
M&M Fabricação e Comércio de Esquadrias Metálicas Ltda. ME, empresa essa
extinta em 8.12.2017. O apelante teria contratado os serviços e produtos do autor
(compra e instalação de esquadrias metálicas e vidros blindex), com a promessa de
pagamento por meio de nota promissória, emitida em 10 de dezembro de 2014,
vencimento previsto para o dia 2 de janeiro de 2015, no valor de R$ 12.000,00.
Afirmou ter entregue os materiais e os instalado na residência do réu, na Alameda
Finlândia, no 376, Barretos. Apesar de cumprir com sua parte na avença, o réu, por
seu turno, não teria efetuado o pagamento respectivo.
Eis os fatos alegados na inicial
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
Para afastar o benefício da gratuidade de justiça concedido a
uma parte, a outra deve apresentar provas de suas alegações. Não cabe, nesta fase do
processo, exigir que o Tribunal realize quebra do sigilo bancário da parte adversa.
Sem que existam elementos a justificar a revogação do benefício, é ele mantido.
Ademais, o fato é que custas e despesas processuais são devidas pelo sucumbente, e
o autor é vencedor.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em cerceamento de defesa. Afinal, o
apelante sequer informa qual a prova pretendia produzir, nem justificou sua
pertinência ou relevância.
Ademais, houve produção de prova pericial grafotécnica nos
autos, após alegação de falsidade por parte dos embargantes. A perícia, no entanto,
atestou a autenticidade das firmas de Sérgio Nunes e de Márcio Nunes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-50.2018.8.26.0066 -Voto no 52363t
4
327/342).
Isso informa que os embargantes litigam maliciosamente,
alegando fatos inverídicos.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM
O autor é parte legítima, pois a nota promissória que lastreia o
feito foi preenchida em seu favor (vide fls. 8). Ele figura como beneficiário da
promessa de pagamento, assinada pelo réu.
Ainda que, na inicial, o autor tenha informado que a razão de
estar de posse da cártula era por ser coproprietário da empresa M&M (era, em
verdade, administrador e filho de um dos sócios), o fato é que não havia necessidade
de endosso em seu favor, se o título foi preenchido em favor dele.
NOTA FISCAL
Como bem observou o juízo sentenciante, irrelevante que não
tenha sido emitida nota fiscal pelos serviços prestados.
E eventual sonegação não faz parte dos limites desta lide.
Ademais, eventual nota seria emitida em nome da empresa, e não do autor.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Apesar de se irritar com a fundamentação da sentença, é fato
que o apelante não negou ter recebido os materiais e serviços que ensejaram a
emissão da cártula. Nem mesmo em recurso o fez. A parte precisa impugnar
especificamente os fatos alegados na inicial. Alegações indiretas, todas dirigidas
contra aspectos formais do título, não são suficientes para afastar a tese de prestação
de serviços informada na inicial.
CAUSA DEBENDI
A causa debendi foi informada na inicial, de modo que a parte
ré tinha plenas condições de dela se defender e de provar eventual falsidade das
alegações do autor. Era do réu o ônus de provar que a causa informada nos autos
não era verdadeira (é do réu o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito do autor art. 373, II, do CPC). No caso, é preciso verificar
que o réu sequer impugnou a causa da emissão do título, de modo que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-50.2018.8.26.0066 -Voto no 52363t
5
fato incontroverso. Desnecessário proceder-se à dilação probatória de fato
incontroverso (o que corrobora a assertiva de que não houve cerceamento de
defesa).
PROPRIEDADE DA EMPRESA
Irrelevante que o nome do autor não conste como proprietário
da empresa M&M no documento juntado pelo embargante. O autor informou que
era o administrador da empresa, cujo sócio era seu pai (Moacir Moreira dos Santos
fls. 229). O serviço foi prestado pelo autor (em nome da empresa ou não), de modo
que a nota promissória foi preenchida em seu favor, com anuência dos devedores.
Eventual abuso deve ser aferido entre a empresa e o autor, não havendo relevância
na apuração desse fato nestes autos.
PREENCHIMENTO POSTERIOR
Quanto à possibilidade de a nota promissória ter sido emitida
em branco, isso não retira sua validade, presumindo-se que a parte emitente tenha
outorgado poderes para o credor efetuar o preenchimento posterior. E nada nos
autos corrobora a tese de preenchimento abusivo (seja em relação ao favorecido,
seja em relação ao valor, sequer impugnado).
CONCLUSÃO
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-50.2018.8.26.0066 -Voto no 52363t
6
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Prequestionamento anotado.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator